Tribunal: STF
Processo: ARE 1477860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 209), opostos por Henrique Manoel Fernandes Machado e Otto Matsdorff Junior, em face do acórdão (eDOC 188) proferido pela Segunda Turma, por meio do qual foi negado provimento ao agravo regimental interposto pelos ora embargantes da decisão de minha lavra que, por sua vez, negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 177, p. 1-12).



    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato-apropriação. Art. 312 c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que julgou procedente ação penal ajuizada em desfavor dos ora agravantes. 



    II. Questão em discussão:



    3. Possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024. 



    III. Razão de decidir:



    4. No particular, a Procuradoria-Geral da República (PGR), devidamente instada nesta Corte, apresentou manifestação fundamentada posicionando-se no sentido da inviabilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto.



    5. Nada a prover, pois, acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme pretendido pela parte agravante.



    6. Na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP – como veio a ocorrer na espécie – não se confunde com a existência de direito subjetivo dos agravantes ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP. 



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 296, p. 1; grifos originais)



    Após, a Segunda Turma rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora embargantes (eDOC 206, p. 1-17).



    Inconformada, a defesa de Henrique Manoel Fernandes Machado e Otto Matsdorff Junior opõe os presentes embargos de divergência (eDOC 209, p. 1-23), nos quais sustenta, em síntese:



    a) ocorrência de “clara dissonância entre o acórdão embargado, que recusou proceder ao devido ‘...controle jurisdicional...’ e o paradigma trazido a título de divergência (STF: ARE 1475261 AgR-EDv-AgR-ED Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08- 01-2025), que é claro no sentido de que a manifestação do Ministério Público sobre cabimento de ANPP deve ocorrer fundamentadamente e ‘...sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno...’.” (eDOC 208, p. 7; grifos originais);



    b) “(...) enquanto o precedente paradigma (STF: ARE 1475261 AgR-EDv-AgR-ED Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025) afirma claramente sobre a possibilidade de ‘...controle jurisdicional...’ sobre a manifestação do Ministério Público sobre o cabimento de ANPP, o acórdão embargado nega essa possibilidade, limitando a questão ao alvedrio do Ministério Público, afirmando que ‘...compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, o próprio PGR), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP...’. Assim, o acórdão impugnado suprimiu a possibilidade de “...controle judicial...” sobre a atuação do Ministério Público, confrontando a posição expressa constante do acórdão proferido no ARE 1.475.261, claríssimo ao afirmar que a manifestação do parquet não está livre “...do regular exercício dos controles jurisdicional e interno...’.” (eDOC 209, p. 8; grifos originais);



    c) existência de inequívoca similitude fática, “uma vez que ambos os julgados tratam da possibilidade de oferecimento do ANPP e sobre a fundamentação criteriosa para sua negativa pelo Ministério Público Federal e, especialmente, sobre a possibilidade de ‘...regular exercício dos controles jurisdicional e interno...’, circunstâncias que impõem o conhecimento dos presentes embargos de divergência.” (eDOC 209, p. 8-9; grifos originais).



    Ao final, a parte embargante requer o “PROVIMENTO dos presentes Embargos de Divergência, reconhecendo-se a divergência de entendimentos entre a colenda 2ª Turma (acórdão recorrido) e o Plenário do Supremo Tribunal Federal (acórdão paradigma, ARE 1475261), na interpretação e aplicação dos artigos 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, da CF/88, reformando-se o acórdão ora embargado, para que se alcance a pacificação da jurisprudência, no sentido de afirmar a possibilidade e a necessidade de ‘...controle jurisdicional...’ real e efetivo das manifestações do Ministério Público Federal quanto aos fundamentos da recusa ao oferecimento do ANPP.” (eDOC 209, p. 23; grifos originais).



    Preliminarmente, determinei a abertura de vista à parte embargada, pelo prazo de 15 dias, para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 335 do RI/STF (eDOC 218).



    O MPF, ora embargado, pugnou “pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos embargos de divergência” (eDOC 219).



    É o relatório. Decido.



    De imediato, verifico que os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso.



    Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018).



    No mesmo sentido: ARE 1.472.787 AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 19.9.2024; ARE 1.488.882 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.8.2024; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; dentre outros. 



    Consigno, ainda, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.398.077 AgR-EDv-AgR/RR, por mim relatado, DJe 26.10.2023, assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Art. 312 do Código Penal. ‘Esquema dos Gafanhotos/Roraima’. 4. Ausência de confronto analítico específico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 5. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 a 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Negativa de seguimento ao ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 7. Acórdão embargado que não apreciou o mérito do recurso extraordinário. 8. Agravo regimental não provido.”



    Na espécie, em sentido diametralmente oposto ao que sustenta o embargante, verifico que o acórdão embargado efetivamente está em consonância com o acórdão elencado a título de paradigma (ARE 1475261 AgR-EDv-AgR-ED), sendo inadmissíveis os embargos de divergência.



    Nessa linha, diante da relevância jurídica e conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco das contrarrazões ofertadas pelo ora embargado MPF, o seguinte excerto:



    “(...)



    De plano, cumpre acentuar que a presente insurgência não merece ser conhecida. Os embargantes apontam como paradigma acórdão proferido pelo Plenário desse Pretório Excelso no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.475.261, cuja ementa a seguir se transcreve: 



    ‘Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de capitais. Art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/1998. Acordo de não persecução penal (ANPP). 



    I. Caso em exame: 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que não admitiu embargos de divergência deduzidos em anterior agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar decisão que não admitiu recurso extraordinário deduzido de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual negou provimento ao agravo interno. 



    II. Questão em discussão: 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    4. Possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal em todos os casos em que não houver condenação definitiva. 



    III. Razão de decidir: 



    5. Ausência de omissões no acórdão questionado. 



    6. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. O Plenário do STF, em 18.9.2024, DJe 20.9.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, com a fixação da seguinte tese: ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.’ 



    8. Pretensão da defesa que merece prosperar, em parte, mediante a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo: 



    9. Embargos de declaração rejeitados. 



    10. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para após a conclusão deste julgamento, suspender o trâmite processual da presente ação penal até que sobrevenha manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante perante esta Suprema Corte sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal, conforme os requisitos previstos na legislação.’



     Da leitura supra, observa-se que a concessão do habeas corpus, na oportunidade, decorreu da ausência de manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do ANPP, hipótese absolutamente distinta da dos presentes autos, em que a Procuradoria-Geral da República indicou, às fls. 1.917/1.929, expressa e categoricamente, as razões pelas quais tal benesse não se aplica aos embargantes.



    A alegação de que a referida manifestação carece de motivação não encontra esteio nos autos e revela, em verdade, tão somente a irresignação com o pronunciamento ministerial.



    Consoante anteriormente consignado, essa Suprema Corte acolheu como legítima a manifestação desta Procuradoria-Geral da República, que, no exercício de sua atribuição constitucional e mediante juízo técnico, considerou ausentes os pressupostos legais e fáticos para a celebração do acordo de não persecução penal. 



    Esse entendimento alinha-se ao que foi assentado pelo plenário do STF no julgamento do HC 185.913/DF, no qual se firmou que a retroatividade do artigo 28-A do CPP não gera direito subjetivo ao acordo, cabendo ao órgão ministerial avaliar, com base nas particularidades do caso concreto, a conveniência e a suficiência da medida. 



    Nessa esteira, descabe afirmar que o parecer do Ministério Público Federal teria sido ‘genérico’ e baseado em ‘opiniões pessoais’. Ao contrário, o Parquet demonstrou a inadequação do ANPP no caso concreto, destacando, em síntese, os seguintes pontos: (a) a qualidade das funções públicas exercidas pelos réus (Presidente do TCE e Diretor de Gestão Administrativa), com elevado grau de responsabilidade institucional; (b) manipulação dolosa da estrutura administrativa para viabilizar o desvio de verbas, inclusive com nomeações estratégicas de servidores para assegurar o êxito do esquema; (c) a quantia elevada desviada, quase trezentos mil reais; (d) ofensa direta a normas estaduais expressas, como o artigo 4º, XII da Lei Estadual 765/10 e o artigo 86-A da Lei Orgânica do TCE-RR; e (e) comprometimento da credibilidade institucional do TCE, que exerce função de controle e fiscalização dos gastos públicos, fato que corrói a confiança pública no órgão fiscalizador, deslegitima sua atuação perante a sociedade e subverte a própria razão de ser da instituição. 



    Conforme se depreende, a Procuradoria-Geral da República cumpriu, de forma satisfatória, o ônus de motivar sua decisão pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, apresentando fundamentos jurídicos e fáticos consistentes. 



    Não obstante, os ora embargantes insistem em alegar a suposta ausência de motivação. O que se verifica, todavia, é que a irresignação não decorre de uma real omissão ou deficiência na fundamentação apresentada, mas sim do inconformismo com os motivos expostos pelo órgão ministerial, os quais, embora contrários aos interesses da defesa, foram devidamente explicitados e encontram amplo respaldo no ordenamento jurídico. 



    No ponto, mister frisar a manifesta ausência de identidade entre o acórdão embargado e o paradigma apontado como divergente. Com efeito, no aresto impugnado consignou-se que ‘a Procuradoria-Geral da República (PGR), devidamente instada nesta Corte, apresentou manifestação fundamentada posicionando-se no sentido da inviabilidade de oferecimento do ANPP no caso concreto’ (g.n.). 



    Aludida decisão em nada se assemelha ao paradigma indicado pelos embargantes, no qual, saliente-se, inexistia manifestação motivada do Ministério Público Federal sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal.



    Vale sublinhar que a ausência de identidade entre a decisão embargada e o paradigma apontado pelos embargantes obsta o seguimento dos embargos de divergência, conforme iterativa jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal



    (...)



    De mais a mais, de rigor registrar que a jurisprudência desse Pretório Excelso se fixou no sentido de que o ANPP possui natureza jurídica de negócio jurídico/processual, portanto, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado. 



    No caso em apreço, a Procuradoria-Geral da República destacou que a recusa à proposta de ANPP encontrou respaldo no caput do artigo 28-A do CPP, que exige que o acordo seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, fins que, in casu, não seriam alcançados com a aludida benesse.



    (...)



    Como se constata, a decisão ora objurgada não ostenta qualquer vício de julgamento tampouco afronta o paradigma invocado, revelando-se harmônica com a jurisprudência consolidada dessa Suprema Corte. 



    Ausente demonstração de divergência jurisprudencial apta a justificar a superação do julgado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos, a fim de preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, pugna o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos embargos de divergência.” (eDOC 219, p. 6-16; grifos originais e nossos)



     Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RISTF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente